Tribunal: TJBA
Processo: 0308587-49.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0308587-49.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: CELFITA SOUZA SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
LUANA MORENO SOUTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDA. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA (PRAZO EM CURSO - MODULAÇÃO TEMA 608/STF). HONORÁRIOS RAZOÁVEIS. MANTIDOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que declarou a nulidade do contrato de trabalho temporário (REDA) e o condenou ao pagamento de FGTS e honorários advocatícios, aplicando o prazo prescricional trintenário para a cobrança dos depósitos fundiários.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na (i) correta aplicação do prazo prescricional para a cobrança dos valores não depositados no FGTS, considerando a modulação de efeitos estabelecida no Tema 608 do Supremo Tribunal Federal (STF); (ii) validade da contratação temporária sob o regime REDA e seus consectários legais, incluindo o direito ao FGTS em caso de nulidade; e (iii) adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir:

Quanto à (i) prescrição: Iniciado o prazo antes do Tema 608/STF, aplica-se a modulação, prevalecendo o prazo trintenário corretamente adotado na sentença. (ii) No que concerne ao contrato: Contratação REDA por longo período e sucessivas renovações descaracterizam a temporariedade (Tema 612/STF), sendo nula e gerando direito ao FGTS (Tema 916/STF). Acerca dos (iii) honorários: Fixados em 10% conforme art. 85, § 3º, I, CPC, adequados à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "
Em casos de nulidade de contratação temporária (REDA) por desvirtuamento e inobservância do art. 37, IX, da CF,
o prazo prescricional para a cobrança dos depósitos de FGTS, quando o prazo já estava em curso na data do julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608/STF), é o trintenário
, em observância à modulação dos efeitos da referida decisão. Mantém-se a condenação ao pagamento de FGTS e os honorários advocatícios fixados em conformidade com o art. 85, § 3º, I, do CPC
."

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Decreto nº 20.910/32; Código de Processo Civil, art. 85, § 3º, I;

Jurisprudência relevante
: Temas 608, 612 e 916 do STF; ARE 709.212/DF; RE 765.320-RG; RE 1.066.677-RG; RE 1.410.677-MG.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8033818-49.2024.8.05.0000, em que figura como parte apelante Município de Camaçari e como parte apelada
CELFITA SOUZA SANTOS CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07